Tribunal: TJES
Processo: 0000867-65.2018.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000867-65.2018.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAYNE RODRIGUES DA SILVA e outros (2)

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000867-65.2018.8.08.0033

APELANTE/APELADO: JAYNE RODRIGUES DA SILVA E OUTRA

APELADO/APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos por JAYNE RODRIGUES DA SILVA e JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA e pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização securitária, determinando o pagamento de valores a título de seguro DPVAT pelo falecimento do genitor das autoras em decorrência de acidente automobilístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT, considerando a ausência de prévio requerimento administrativo; e (ii) examinar a repartição da indenização entre os beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir nas ações de cobrança do seguro DPVAT exige, em regra, a demonstração de pretensão resistida, que se configura com a realização de prévio requerimento administrativo. A ausência desse requisito impede a intervenção jurisdicional.

4. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo é indispensável para configurar o interesse de agir em demandas de cobrança do seguro DPVAT, salvo para ações ajuizadas até 03/09/2014, em que a contestação de mérito da seguradora poderia suprir tal exigência.

5. No caso concreto, as autoras não demonstraram a formulação de requerimento administrativo prévio junto à seguradora, sendo insuficientes os documentos juntados aos autos para essa comprovação. Além disso, a própria petição inicial admite que a via administrativa não foi utilizada.

6. A ausência de prévio requerimento administrativo impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Diante desse desfecho, as demais teses recursais relativas ao mérito da demanda restam prejudicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da seguradora provido para extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir. Recurso das autoras julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O prévio requerimento administrativo é condição necessária para configurar o interesse de agir nas ações de cobrança do seguro DPVAT, salvo para ações ajuizadas até 03/09/2014, em que a contestação de mérito da seguradora supre essa exigência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, §2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 839.314, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.10.2014; STF, RE nº 824.704, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29.09.2014; STJ, REsp nº 2.050.513/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., assim como julgar prejudicado o recurso de JAYNE RODRIGUES DA SILVA E JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos por

JAYNE RODRIGUES DA SILVA E JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA

e
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Vislumbrando a prejudicialidade entre os recursos, procedo seu exame de maneira conjunta.

Como se denota,
JAYNE RODRIGUES DA SILVA E JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA
ajuizaram a ação de cobrança em epígrafe, com o fito de receberem R$9.000,00, a título de indenização do seguro DPVAT, haja vista o falecimento de seu genitor, Moacir Gil da Silva, em virtude de acidente automobilístico.

Transcorrido o iter procedimental, com a apresentação de defesa por parte da
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e instrução processual, sobreveio aos autos a sentença objurgada.

No provimento guerreado, o magistrado de piso consignou que havia nexo de causalidade entre o acidente de moto e o falecimento do pai das autoras, que, na condição de herdeiras, faziam jus ao recebimento de indenização. No que concerne ao montante devido, estabeleceu que cada uma das requerentes deveria receber 1/3 de metade de R$13.500,00, porquanto o
de cujus
havia deixado outro filho e uma companheira.

Inconformada, a
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
aduz
em seu recurso que: i) a ação carece de interesse de agir, diante da ausência de prévio requerimento administrativo; ii) não há nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e a morte, que ocorreu cerca de 02 meses após o fato; iii) as provas demonstram que o
de cujus
possuía mais um filho e uma companheira, de modo que as Apeladas não detém legitimidade para receber a integralidade dos valores devidos a título de indenização do seguro DPVAT.

Por seu turno,
JAYNE RODRIGUES DA SILVA E JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA
, em seu apelo, sustentam que não há prova da existência de união estável quando do falecimento do
de cujus,
motivo pelo qual cada filho da vítima deve receber 1/3 do valor da indenização.

Pois bem.

Em meu sentir, assiste razão à seguradora Apelante no que tange à ausência de comprovação do interesse processual
in casu,
circunstância a qual impõe a reforma do
decisum
vergastado.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 839.314 e do RE n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e configuração da necessidade de intervenção jurisdicional em ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio pleito administrativo. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DPVAT.

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG.
1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso
.
2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas
. (...).(STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 16/10/2014).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO.
DPVAT
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...).
Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em juízo
. 2.
É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade jurisdicional.
4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...). (STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014).

Restou sedimentado pelo Pretório Excelso que o precedente relativo ao tema n. 350 da repercussão geral se aplica às causas que envolvem o seguro DPVAT, inclusive no que diz respeito à modulação de efeitos determinada naquela ocasião, a saber:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte
: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii)
caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão
; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. (...).." (RE nº 631.240, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe - 220 DIVULG 07/11/2014 PUBLIC 10/11/2014).

Acerca da temática, em observância ao entendimento há muito firmado pela Corte Suprema, tem-se a atual jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por Gilvane Silveira de Assis, julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 7.590,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na presente ação de cobrança de seguro DPVAT, dada a ausência de requerimento administrativo prévio; e (ii) examinar a validade da condenação da seguradora ao pagamento de indenização sem que haja comprovação de despesas médicas ou nexo causal com o evento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O interesse de agir do autor em ações de cobrança de seguro DPVAT exige, em regra, a demonstração de pretensão resistida, que se configura com a realização de prévio requerimento administrativo. Ausente esse requisito, não há interesse processual para o ingresso da demanda judicial. 4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE nº 839.314 e RE nº 824.704), fixou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo é indispensável para configurar o interesse de agir em demandas de cobrança do seguro DPVAT, ressalvadas apenas as ações ajuizadas até 03/09/2014, caso em que o interesse poderia ser suprido pela contestação de mérito da seguradora.
5. No caso em análise, a ação foi ajuizada em 01/10/2020, data posterior ao marco temporal fixado pelo STF, não se aplicando, portanto, a regra de transição. Dessa forma, a ausência de prévio requerimento administrativo impede o reconhecimento do interesse de agir do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Processo extinto sem resolução de mérito por ausência de interesse processual. Tese de julgamento: 1. O prévio requerimento administrativo é condição necessária para configurar o interesse de agir nas ações de cobrança do seguro DPVAT, ressalvadas as ações ajuizadas até 03/09/2014, em que a contestação de mérito da seguradora supre tal requisito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, §2º; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 839.314, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.10.2014; STF, RE nº 824.704, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29.09.2014; STJ, REsp nº 2.050.513/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023. (TJES. 0001240-32.2020.8.08.0064. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 12/12/2024)

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – SEGURO DPVAT – INTERESSE PROCESSUAL - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRECEDENTES DO STF E DO STJ - AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE Nº 631.240 - RESISTÊNCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O interesse de agir nas ações que visam obter indenização securitária é caracterizado pela necessidade de se obter a proteção de interesse violado, demonstrada pela negativa ou o simples requerimento sem resposta na via administrativa, cumprindo, assim, os termos do art. 771, do Código Civil.
2. Ausente a comprovação de que a parte tenha realizado requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT, é o caso de extinção do feito por ausência de interesse de agir. 3. O acidente que levou ao falecimento da vítima ocorreu em 2020, ou seja, posteriormente ao julgamento dos Recursos Extraordinários nº 826.876/MA e 826.890/MA pelo STF e Recurso Especial nº 631.240/MG pelo STJ, consolidando o entendimento de que a indenização depende de prévio requerimento administrativo do interessado.
4. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, suspensa a sua exigibilidade. (TJES. 0013393-62.2020.8.08.0011. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA. DATA 29/02/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. COBERTURA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal estendeu para os casos de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada, em sede de repercussão geral, acerca da impossibilidade do ajuizamento da demanda que objetiva o recebimento de benefício previdenciário sem o prévio requerimento administrativo, segundo se observa dos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 839.314/MA, nº 824.712/MA e nº 839.353/MA. 2. Ainda, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma regra de transição, segundo a qual os efeitos das suas decisões relacionadas às ações de seguro DPVAT devem ser aplicados a partir da data do julgamento do Recurso Extraordinário nº 839.314/MA, que tratou do interesse de agir nas referidas demandas, o qual se deu em 10/11/2014.
3.
Tal regra de transição se aplica à hipótese em que, inexistindo requerimento administrativo, a seguradora contesta o mérito do pedido, o que era considerado suficiente para configurar o interesse de agir, eis que a pretensão do autor foi resistida, orientação apenas aplicável às ações ajuizadas até 03/09/2014, o que não é o caso da presente demanda.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES. 0001368-50.2018.8.08.0055. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 04/03/2024)

Dessa feita, tem-se duas premissas para o exame do interesse processual: i) o prévio requerimento administrativo se mostra essencial para configuração do interesse de agir; e ii) para as ações ajuizadas até 03/09/2014, a referida condição da ação resta evidenciada quando há contestação por parte da seguradora.

Dito isso, no caso em voga, observo que não há comprovação nos autos de prévio pedido administrativo, como ressaltado pela Seguradora Apelante.

Sublinho que os documentos que instruem a peça exordial não são capazes de comprovar verdadeiro requerimento administrativo, uma vez que, apesar de terem sido anexadas ao processo “declaração de únicos beneficiários do seguro DPVAT” e “autorização de pagamento do sinistro”, observo tratar-se de meras fichas preenchidas pela representante legal das autoras, sem qualquer prova de que houve a apresentação desse pleito perante a seguradora. Ou seja, não há como afirmar que a seguradora recebeu tal requerimento.

Assim sendo, as autoras não lograram êxito em comprovar o prévio requerimento administrativo, o que implica o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

Nesse trilhar, trago à baila a jurisprudência pátria,
e.g.:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E SUA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 42 DO TJGO. 1.
Não só o requerimento administrativo do DPVAT deve ser demonstrado, mas também, a negativa do pedido, não se podendo levar em consideração apenas a palavra do segurado, afirmando que fez o procedimento extrajudicial, mas sem juntada de documentos comprobatórios. 2. Os documentos apresentados pelo Requerente/Apelante se revelam insuficientes para comprovar o prévio requerimento e a negativa do pedido administrativo. 3. É bem verdade que não se exige o exaurimento administrativo para o recebimento da indenização, no entanto, é preciso que fique caracterizado que, ao menos, houve tentativa de se buscar o direito na via administrativa e que o mesmo foi negado,
nos termos da Súmula nº 42 do TJGO. 4.
Não havendo a documentação exigida alhures, ressai a falta de interesse de agir do demandante, na letra do art. 485, I e VI, do CPC.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - AC: 50332877220218090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, Aparecida de Goiânia - UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: 28/02/2023)

Ressalto que as próprias autoras, na peça vestibular, afirmaram que não foi possível utilizar a via administrativa, pois não possuíam os documentos necessários, tendo defendido que
“a obrigação de requerimento prévio da via administrativa para propositura da ação judicial tem-se como irrelevante e incompatível com o princípio colacionado no inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República”
; narrativa que corrobora a ausência de pedido administrativo.

Por todo o arrazoado, mostra-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de que o feito seja extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, dada a ausência de interesse de agir.

Enfim, dada a
extinção do feito sem exame do mérito,
restam prejudicadas as demais teses recursais da seguradora, bem como o apelo das autoras, visto que tangem o
meritum causae.

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, (i) conheço do recurso interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO,

para, reformando a sentença guerreada, extinguir o feito sem resolução de mérito, com espeque no art. 485, VI, do CPC, em face da ausência do interesse de agir; (ii)
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por
JAYNE RODRIGUES DA SILVA E JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA.

Via de consequência, de rigor a inversão da sucumbência, de forma que condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, em observância aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, em 13% do valor da causa atualizado; advertindo-se, contudo, que a parte litiga sob o manto da gratuidade de justiça, restando suspensa a exigibilidade da verba (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/02/2025 às 17:18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55393406022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000867-65.2018.8.08.0033

APTE/APDA: JAYNE RODRIGUES DA SILVA E OUTRA

APDA/APTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Apenas para rememorar, trata-se de apelações cíveis interpostas por JAYNE RODRIGUES DA SILVA E JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA e SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

O eminente Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por dar provimento ao apelo da SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e julgar prejudicado o recurso de JAYNE RODRIGUES DA SILVA E OUTRA.

Para tanto, teceu a seguinte fundamentação:

“O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 839.314 e do RE n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e configuração da necessidade de intervenção jurisdicional em ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio pleito administrativo.

[...]

Restou sedimentado pelo Pretório Excelso que o precedente relativo ao tema n. 350 da repercussão geral se aplica às causas que envolvem o seguro DPVAT, inclusive no que diz respeito à modulação de efeitos determinada naquela ocasião.

[...]

Dessa feita, tem-se duas premissas para o exame do interesse processual: i) o prévio requerimento administrativo se mostra essencial para configuração do interesse de agir; e ii) para as ações ajuizadas até 03/09/2014, a referida condição da ação resta evidenciada quando há contestação por parte da seguradora.

Dito isso, no caso em voga, observo que não há comprovação nos autos de prévio pedido administrativo, como ressaltado pela Seguradora Apelante.

Sublinho que os documentos que instruem a peça exordial não são capazes de comprovar verdadeiro requerimento administrativo, uma vez que, apesar de terem sido anexadas ao processo “declaração de únicos beneficiários do seguro DPVAT” e “autorização de pagamento do sinistro”, observo tratar-se de meras fichas preenchidas pela representante legal das autoras, sem qualquer prova de que houve a apresentação desse pleito perante a seguradora. Ou seja, não há como afirmar que a seguradora recebeu tal requerimento.

Assim sendo, as autoras não lograram êxito em comprovar o prévio requerimento administrativo, o que implica o reconhecimento da ausência de interesse de agir”.

Pois bem.

De fato, observa-se da conclusão alcançada no julgamento do RE nº 1.410.947, apreciado de forma monocrática pelo eminente Ministro Luiz Fux, a compreensão de que as hipóteses ventiladas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 350 da Repercussão Geral, DJe de 10/11/2014,
“aplicam-se, por analogia, às ações de cobrança e indenização do seguro obrigatório DPVAT”,
sendo este entendimento mantido incólume pela colenda Primeira Turma quando da análise do respectivo agravo interno interposto.

Lado outro, no próprio julgamento do mencionado RE nº 631.240 (Tema 350), que versava sobre a constitucionalidade da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para propositura de ações judiciais previdenciárias, constou no voto do culto Ministro Relator que
“as regras acima valem para pretensões de concessão original de outras vantagens jurídicas que, embora não constituam benefícios previdenciários, também dependem de uma postura ativa do interessado”
.

Logo, inegável a aplicabilidade da conclusão alcançada pela Corte Suprema às ações que versam sobre a cobrança do seguro DPVAT.

Neste mesmo trilhar, aplicando o entendimento firmado no aludido Tema 350 e também manifestando pela necessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizamento de tais demandas, colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1.
O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT
. Súmula 83/STJ.

2.
A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14
.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 989.022/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021.)

Assim, na esteira do entendimento externado pelo insigne Des. Raphael Americano Câmara, considerando que a ação em tela foi ajuizada após a conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014), não vejo como me dissociar da conclusão de Sua Excelência, no sentido de extingui-la sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, pois a hipótese de configuração do interesse de agir, em razão da apresentação de contestação de mérito pela seguradora, ficou adstrita às demandas ajuizadas em data anterior a 03/09/2014, conforme se extrai da respectiva modulação dos efeitos:

“IV –
Nas ações ajuizadas
antes
da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte
: [...] (b)
caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão
;”.

Pelo exposto, acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao apelo de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., de modo a extinguir o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC e, por consequência, julgar prejudicado o recurso interposto por JAYNE RODRIGUES DA SILVA E OUTRA.

É como voto.